Tribunal: TJDFT
Processo: 0708329-04.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO MINISTERIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS. CONDUTA DELITUOSA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS DESTOANTES. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA ISOLADA. DECRETO CONDENATÓRIO. JUÍZO CRIMINAL DE CERTEZA. IMPRESCINDIBILIDADE. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO IMPOSITIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da Constituição Federal e do direito processual penal brasileiro, a condenação criminal do réu deve estar fundada em provas sólidas e irrefutáveis que não deixem dúvidas acerca da autoria e materialidade do delito.
2. Tendo o arcabouço probatório se revelado frágil quanto à demonstração concreta da prática delituosa, com o nítido intuito de satisfazer a própria lascívia e ferir a dignidade da vítima, impõe-se a absolvição do acusado, pela consagração do princípio da presunção de inocência e pelo postulado do in dubio pro reo.
3. Apelação conhecida e não provida.